Tribunal: TJMT
Processo: 1003010-11.2021.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003010-11.2021.8.11.0004
APELANTE: MARMORARIA VALE DA PEDRA LTDA - ME
APELADO: ESPOLIO DE ARMANDO LUVISON
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARMORARIA VALE DA PEDRA LTDA - ME contra sentença proferida em autos de Embargos de Terceiros no 1003010-11.2021.8.11.0004, na 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada contra ESPOLIO DE ARMANDO LUVISON, em que se indeferiu a petição inicial (id. 112789644).
A apelante aduz que “a decisão mais acertada a ser tomada seria oportunizar a correção da inicial, por meio do disposto no artigo321 do CPC, e somente caso não fosse atendido, aplicar-se o disposto no artigo 283 do mesmo diploma, isto é, anular o pedido referente à nulidade absoluta do feito (em que pese ser matéria de ofício), e prosseguir com a ação nos pedidos que com ela forem compatíveis, ou seja, os demais”.
Defende que, “além de existir outros pedidos cabíveis ao feito, os qual não foram apreciados, toda a ação fora extinta de plano, sem, em momento nenhum, oportunizar à parte autora a correção do pedido defeituoso, pedido este, diga-se de passagem, que deveria ser conhecido de oficio pela Douta Magistrada, haja vista ser causa motivadora de nulidade absoluta”.
Alude que “os embargos de terceiros foram opostos na data de 01 de abril de 2021, isto é, antes do próprio pagamento das custas do oficial de justiça, e, portanto, e ainda, não há adjudicação do bem em litigio, e ainda nem cinco dias se passaram da juntada de comprovante de pagamento da diligência, e consequentemente, do mandado de reintegração, visto que o mesmo só fora expedido na data de 29 de abril de 2021”.
Declara que “se inicia a contagem do prazo de 5 dias da efetiva adjudicação do bem, e não da expedição do mandado de adjudicação”.
Requer o deferimento liminar de suspensão do cumprimento de mandado de reintegração e, no mérito, o provimento do recurso (id. 112791967).
Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 112791971).
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
Em que pese o Magistrado, aparentemente, ter entendido que os autores não ajuizaram a demanda de maneira correta, é fato que sequer se oportunizou eventual emenda à inicial.
O Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”
Tal fato pode gerar, inclusive, indeferimentos sucessivos de petições iniciais. Se a parte interessada ajuizar outra ação, podem se deparar com situação parecida e, novamente, pode ter o novo processo o mesmo fim deste: uma sentença de extinção sem resolução de mérito pelo indeferimento da petição inicial.
É fato que a parte autora deve ser diligente para o atendimento das determinações judiciais. Porém, no presente caso, em que sequer dada oportunidade para tanto, parece-me sem razoabilidade a extinção do feito pelo indeferimento da inicial.
As sentenças/decisões/despachos devem ser devidamente motivadas, e pode sim o Magistrado oportunizar o autor uma chance de emenda à inicial.
NELSON NERY ensina que, “Embora tenha sido determinada a emenda e o autor haja cumprido o despacho, é possível que ainda persistam irregularidades na petição inicial, percebias posteriormente pelo juiz. Nesse caso é permitido ao magistrado determinar uma segunda emenda, e assim sucessivamente, pois o deferimento da petição inicial, com a determinação da citação do réu, somente deve se dar se a exordial estiver livre de vícios que a maculem” (NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 891 p.).
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES também expõe que, “Tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem pela possibilidade de emendas sucessivas, abrindo-se mais de uma oportunidade para a emenda da petição inicial. É possível considerar que o autor, instado a emendar a petição inicial, o faça de forma incompleta. Nesses casos, mais uma vez à luz do princípio da instrumentalidade das formas, é possível a abertura de novo prazo para que o autor complemente sua emenda. O limite das emendas sucessivas deve ser apreciado no caso concreto, não se podendo eternizar o início de um processo com sucessivas determinações de emendas cumpridas de forma falha ou parcialmente pelo autor” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador : Ed. JusPodivm, 2016, 543 p.)
Portanto, à luz do Princípio da Instrumentalidade das Formas e o considerando o dever do Magistrado de motivação de suas decisões, bem como considerando que o autor sequer foi intimado para eventual emenda, sendo surpreendido com sentença direta de indeferimento da inicial, verifica-se error in procedendo que não deve prevalecer.
É a aplicação do art. 317 do CPC, bem como do art. 9o e 10o, que vedam, conjuntamente, a decisão surpresa no processo judicial cível:
“Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”
A primazia da decisão de mérito já é realidade na nova sistemática processual civil brasileira. A burocracia processual e a morosidade devem ser evitadas, frente a possibilidade de julgamento de mérito da demanda. É o andar para frente, sem cambalear e retroagir a demanda, em atenção à duração razoável do processo, expressamente disposta no art. 4o do CPC, como também no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, que estabelece que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
Logo, por não haver óbice legal, e buscando aplicar a primazia da decisão de mérito e a cooperação processual para o fim de se entregar um processo justo, deve o feito retornar para seu devido prosseguimento, devendo o juiz de primeiro grau auxiliar nos meios suficientes e possíveis ao seu alcance para a devida entrega efetiva da prestação jurisdicional.
Ante o exposto, PROVEJO o recurso e determino o retorno dos autos para emenda à inicial, bem como defiro a liminar para manter a parte apelante na posse até ulterior deliberação em primeiro grau, devendo eventual medida ser realizada pelo juízo a quo, acerca do cumprimento da tutela.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora